Tribunal: TCU
Processo: 003.618/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1789/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.618/2026-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Elida Maria Monte (XXX.381.027-XX); Elizabete de Lima Barbosa Teixeira (XXX.317.967-XX); Eulina Severina de Oliveira Santos (XXX.536.527-XX); Fabiola Alves Vieira (XXX.663.501-XX); Heloisa Helena de Campos Coutinho Chaves (XXX.765.557-XX); Simone Alves Vieira (XXX.983.891-XX); Thereza Christina de Campos Coutinho (XXX.538.236-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Registrar os atos de Pensão militar do quadro de pessoal do órgão/entidade Comando do Exército, ressalvando que: 1.7.1.1. Ato 123312/2022 - Inicial - JOSE VIEIRA SANTOS: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Primeiro Tenente , como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.1.2. Ato 124079/2022 - Inicial - HELIO DE BARROS MONTE: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Major , como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.1.3. Ato 129397/2022 - Inicial - CARLOS SANTOS: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Coronel , como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.1.4. Ato 130647/2022 - Inicial - WILLIAM ALVES TEIXEIRA: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de General de Brigada , como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.1.5. Ato 123593/2022 - Reversão - SERGIO AUGUSTO DE AVELLAR COUTINHO: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de General de Exército , como na ocasião da análise por este Tribunal.